Tribunal: TJES
Processo: 5009600-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-65.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ARGENTIR HENRIQUE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte embarg
ante que houve omissão na decisão recorrida por não julgar procedente o pedido de compensação realizado no recurso inominado.

3.
Após análise dos autos, é incontroversa a existência de pedido de compensação, que foi devidamente analisado e afastado na decisão de piso, em razão da ausência de comprovação dos pagamentos na conta da parte autora. Para justificar o referido pedido em sede de recurso inominado, foram juntados os referidos comprovantes de TED. Ocorre que tais provas já eram de conhecimento da parte, que negligenciou sua juntada nos autos em momento oportuno, não sendo possível a análise da referida prova em sede recursal, visto que não cumpre os requisitos do art. 425, CPC.

4. Dessarte, o pleito recursal ora apresentado trata-se de mero inconformismo, posto que a decisão foi alheia aos interesses da parte, de forma que não se encontram fundamentos suficientes para o seu acolhimento, nada impedindo, entretanto, a cobrança dos referidos valores em nova ação ou por resolução administrativa entre as partes.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)